Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709344-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CASERNA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL O mandado de segurança, com pedido de liminar, impugna os Decretos Distritais n. 20.010/99 e 20.098/99 que restringiriam o direito fundamental à liberdade de reunião para fins lícitos. Sustenta a impetrante que é associação representativa de mais de 3.000 militares distritais. Convocou reunião para o dia 30.3.22, às 9h30, na Praça do Buriti, no interesse da categoria. No entanto, os decretos mencionados vedam a realização de manifestações públicas, com a utilização de veículos de som ou assemelhados, na Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios e na Praça do Buriti (art. 1o). E são normas de efeitos concretos e diretos que violam direito coletivo líquido e certo dos associados da impetrante. Tanto que, “em outra reunião, no dia 16.3.22, os associados dessa instituição foram impedidos, pelos órgãos de segurança pública do Distrito Federal, de se locomoverem na ‘Praça do Buriti’ com a utilização de carros de som ou assemelhados” (ID 33886163, p. 2). Os decretos não podem, portanto, ser considerados leis em tese a atrair a incidência da súmula 266 do c. STF. Pretende, liminarmente, sejam suspensos os Decretos n. 20.010/99 e 20.098/99, por serem inconstitucionais, de forma a garantir o direito de reunião a ser exercido em 30.3.22, às 9h30, na Praça do Buriti. Admite-se mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 1o da L. 12.016/09). Não cabe mandado de segurança contra lei em tese (súmula 266 do c. STF). Salvo contra lei ou decreto de efeitos concretos, assim entendidos, por exemplo, os decretos que fixam tarifas, desapropriam bens. Os decretos impugnados, além de não produzirem efeitos concretos, foram revogados pelo Decreto Distrital n. 26.903/06, que “aprova o regulamento das medidas operacionais e administrativas para assegurar o exercício do direito de manifestação e de reunião no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências.” O Decreto n. 26.903/06 assegura o exercício do direito de manifestação e de reunião em locais abertos ao público no Distrito Federal, inclusive com a utilização de aparelhos ou veículos de som, desde que respeitada a distância de 100 metros de estabelecimentos de ensino, creches, hospitais, sanatórios e estabelecimentos públicos; observando-se os índices máximos de som e ruídos estabelecidos por legislação específica (art. 5o, III do anexo único). E o art. 1o do Decreto dispõe expressamente que estão revogadas as disposições em contrário. Tal regulamentação visa a garantir outros direitos fundamentais das pessoas que estiverem nas imediações da manifestação, sem que essa seja vedada. Ressalte-se que não existe direito absoluto à liberdade de reunião, e o Decreto n. 26.903/2006 regulamenta o exercício desse direito a fim de que os direitos fundamentais dos demais não sejam violados. O provimento judicial pretendido com o mandamus não se mostra, portanto, necessário, à impetrante. Se não há norma vigente que impeça a impetrante de exercer seu direito de reunião e manifestação, não há ato ilegal ou abusivo a ser sanado por meio do presente remédio constitucional, a providência é o indeferimento, desde logo, da inicial do mandado de segurança. Indefiro a inicial. Custas pela impetrante. Intime-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES